Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016604-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exigência de Prática Forense, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (AGRAVANTE), ANDERSON PAULO ROSSI - CPF: 707.735.721-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PAULO ROSSI - CPF: 707.735.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.121.237-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DOCUMENTO INSERIDO EM CAMPO ELETRÔNICO INCORRETO. DESCONSIDERAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para determinar a reanálise de título apresentado pelo candidato em campo diverso do sistema eletrônico, contrariando regra expressa do Edital nº 002/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se é possível a flexibilização de regra editalícia expressa que prevê a não pontuação de título enviado em área diversa da indicada no sistema eletrônico de avaliação de títulos em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

4. O subitem 11.1.5 do Edital nº 002/2024 estabelece expressamente que "o título enviado em área diversa da indicada para a devida avaliação pela Banca não será pontuado, podendo ocasionar a eliminação do candidato", regra que visa assegurar a padronização, objetividade e eficiência na análise dos títulos.

5. Não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na avaliação das provas e na fixação dos critérios de correção, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, hipótese não verificada no caso em análise.

6. A flexibilização da regra editalícia para um único candidato viola o princípio da isonomia em relação aos demais participantes que observaram rigorosamente as exigências do edital, comprometendo a credibilidade e a lisura do certame.

7. A liminar concedida pelo juízo
a quo
esgota o objeto da ação mandamental, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar pleiteada.

Tese de julgamento: 1. O princípio da vinculação ao edital impede a flexibilização de regras expressas do certame, como a exigência de apresentação de títulos em campos específicos do sistema eletrônico. 2. Não configura excesso de formalismo a desclassificação de candidato que descumpre regra editalícia clara quanto ao local de inserção de documentos comprobatórios de títulos. 3. A concessão de liminar que determina a reanálise de título apresentado em desacordo com o edital viola o princípio da isonomia e compromete a segurança jurídica do certame.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Edital nº 002/2024, subitem 11.1.5

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT - N.U 1008588-25.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012932-04.2025.8.11.0015, deferiu parcialmente a liminar pleiteada pelo Agravado, para determinar que as autoridades coatoras promovessem, no prazo de 05 (cinco) dias, a reanálise do título apresentado (certidão de militância emitida pelo TJMT), atribuindo-lhe a pontuação correspondente conforme previsto no Edital nº 002/2024, independentemente do campo em que tenha sido inserido no sistema da banca organizadora, desde que estivesse em conformidade com os requisitos do edital.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que: a) o edital é a lei do concurso e deve ser seguido rigorosamente; b) o subitem 11.1.5 do edital previa expressamente que "o título enviado em área diversa da indicada para a devida avaliação pela Banca não será pontuado, podendo ocasionar a eliminação do candidato"; c) a decisão agravada relativizou essa regra, o que compromete a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos; d) a banca tem autonomia técnica para definir e aplicar critérios objetivos, e a decisão judicial substituiu a análise técnica da banca por uma avaliação subjetiva, interferindo indevidamente na condução do certame; e) a flexibilização das regras editalícias gera instabilidade e abre precedentes para contestações futuras; f) a decisão beneficia um único candidato que não seguiu as regras, em detrimento dos demais que agiram corretamente, o que compromete a igualdade de condições e a credibilidade do concurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, conforme decisão proferida no Id. 290790390.

Contrarrazões apresentadas no Id. 294654384.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 299834860.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida tem é saber acerca da possibilidade de flexibilização de regra editalícia expressa em concurso público, especificamente quanto à exigência de apresentação de documentos comprobatórios de títulos em campos específicos do sistema eletrônico disponibilizado pela banca examinadora.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Agravado em face de ato administrativo praticado pela banca examinadora do Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2024 para provimento do cargo de Procurador Jurídico da Prefeitura Municipal de Sinop.

O Agravado alega, em síntese, que na fase de avaliação de títulos, apresentou dois documentos: um referente à especialização, que foi devidamente pontuado, e outro referente à experiência profissional, representado por certidão de militância emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Mato Grosso, que foi desconsiderado pela banca examinadora sob o fundamento de que o documento foi encaminhado por meio do campo eletrônico incorreto no sistema de upload disponibilizado pela banca.

Destaco inicialmente que o edital, no âmbito dos concursos públicos, constitui verdadeira lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes.

Trata-se de corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que encontra fundamento no princípio constitucional da legalidade e visa assegurar a observância dos postulados da impessoalidade, da moralidade administrativa e da isonomia.

No caso em tela, o Edital nº 002/2024 (Id. 192046155 da ação de base), que rege o concurso público para provimento do cargo de Procurador Jurídico da Prefeitura Municipal de Sinop
é claro e expresso ao prever que haverá um link específico para envio de títulos e, não sendo enviado o documento no referido link, o candidato não obterá a pontuação correspondente, cuja não observância poderá ocasionar a sua exclusão do certame, conforme se infere nos subitens 11.1.3 e 11.1.5, que assim estão redigidos,
in verbis:

11.1.3 Os candidatos convocados para a avaliação de títulos, conforme estabelecido no subitem anterior, deverão enviar seus títulos fazendo o upload do arquivo eletrônico, por meio do link específico no site do INSTITUTO SELECON (https://selecon.org.br), no prazo previsto no Cronograma do certame (Anexo I), e no subitem 1.2.1 deste Edital. Documentos enviados fora do sistema ou após o prazo previsto em Cronograma serão desconsiderados.

(...)

11.1.5 O título enviado em área diversa da indicada, para a devida avaliação pela Banca, não será pontuado, podendo ocasionar a eliminação do candidato.

Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que a regra estabelecida não constitui mera formalidade destituída de finalidade, mas sim mecanismo destinado a assegurar a padronização, a objetividade e a eficiência na análise dos títulos apresentados pelos candidatos, garantindo, por conseguinte, a isonomia no tratamento dispensado aos concorrentes.

Assim, a
falta ou a entrega incorreta de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - NÃO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRA - SUPOSTA FALHA NO SISTEMA DE UPLOAD DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO TEMPESTIVO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em Ação de Mandado de Segurança impetrado por candidata que buscava sua inclusão na lista de convocados para a etapa de heteroidentificação em concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob alegação de que houve falha no sistema durante o upload de documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade e consequente violação de direito líquido e certo na exclusão da candidata da etapa de heteroidentificação do concurso público por suposto não envio da documentação exigida pelo edital, considerando sua alegação de falha no sistema da banca organizadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, estabelecendo regras cogentes que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos participantes. 4. O Edital TJMT/PRES nº 74/2024 estabelece expressamente que não serão aceitos documentos enviados fora do prazo e que o não envio ou envio incompleto da documentação acarretará na perda do direito às vagas reservadas aos candidatos negros (subitens 7.2.4 e 7.2.5). 5. A candidata não comprovou ter efetivamente enviado a documentação exigida dentro do prazo previsto no edital ou que tenha sido impedida de fazê-lo em virtude de erro do sistema. 6. A falha no sistema reconhecida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) ocorreu especificamente para os candidatos aos cargos de Analista Judiciário (Direito) e Oficial de Justiça, enquanto a agravante prestou concurso para os cargos de Técnico Judiciário – nível médio e Oficial de Justiça – Direito – ambos para a Comarca de Água Boa. 7. A inclusão do nome da candidata nas listas preliminares e definitivas de candidatos inscritos nas vagas reservadas para negros não dispensa o cumprimento das demais etapas e exigências previstas no edital. 8. Admitir a entrega tardia de documentos acarretaria violação ao princípio constitucional da isonomia, conferindo tratamento diferenciado não oportunizado aos demais candidatos em situação similar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. 2. Alegações de falha no sistema informatizado para envio de documentos em concurso público devem ser comprovadas inequivocamente pelo candidato, demonstrando que efetivamente tentou realizar o procedimento dentro do prazo. 3. O reconhecimento de falha no sistema para determinados cargos não se estende automaticamente a todos os candidatos do certame, especialmente quando a falha foi identificada para cargos diversos daqueles para os quais o candidato se inscreveu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Resolução nº 541/2023 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - N.U 0000302-13.2009.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (TJ/MT - N.U 1008588-25.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS NEGROS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ENVIO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra omissão da Comissão Examinadora de Concurso Público do TJMT, consubstanciada na não convocação do candidato autodeclarado negro para entrevista de heteroidentificação, etapa obrigatória para candidatos a vagas reservadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de convocação do candidato para o procedimento de heteroidentificação decorreu de ilegalidade administrativa, notadamente pela suposta exclusão indevida sem justa motivação, embora tenha sido autodeclarado negro e aprovado na prova objetiva. III. Razões de decidir 3. O edital do certame condiciona expressamente a participação nas etapas da política de cotas ao envio de documentação específica no momento da inscrição. 4. O impetrante não comprovou, por prova pré-constituída, o cumprimento integral das exigências editalícias previstas no item 7.2, tampouco apresentou documentos que demonstrem o envio regular da documentação exigida. 5. O simples fato de o nome constar como aprovado entre os candidatos cotistas não é suficiente para presumir o cumprimento das exigências formais, dado que a análise documental se deu apenas após a prova objetiva. 6. Na via estreita do mandado de segurança, não é cabível dilação probatória para aferição de fatos controvertidos, não havendo prova inequívoca de que houve violação a direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. O candidato autodeclarado negro que não comprova, por prova pré-constituída, o envio da documentação exigida no edital do concurso, não faz jus à convocação para a etapa de heteroidentificação. 2. A ausência de prova inequívoca do cumprimento das condições editalícias inviabiliza a concessão da segurança por ausência de direito líquido e certo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; L. 12.016/2009, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 1009267-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.12.2022, DJE 23.01.2023. (TJ/MT - N.U 1004166-07.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EDITAL 01/2021 - ENVIO DE DOCUMENTOS - ITEM 5.6.11 DO EDITAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NULIDADE E ILEGALIDADE - NÃO VERIFICADAS - LIMINAR NÃO CONCEDIDA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. Denega-se a segurança se não há qualquer respaldo fático, jurídico ou qualquer outra razão a permitir que o Judiciário modifique regra contida no edital do certame, para o fim de acolher a pretensão mandamental deduzida pela impetrante, no sentido de lhe permitir participar do certame sem comprovação do envio dos documentos exigidos em edital. Deve ser denegada a segurança, sobretudo, porque consoante previsão expressa do item 5.6,11 do Edital "Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá enviar à FGV, conforme disposto na alínea "g" do subitem 5.6, no período das 14h do dia 25 de outubro de 2021 às 16h do dia 23 de novembro de 2021, via upload, por meio de link específico, disponível no sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmg21, a seguinte documentação: a) cópia do comprovante de pagamento do valor da inscrição preliminar a que se refere o subitem 5.4; b) cópia do documento oficial de identidade, do qual constem filiação, foto, nacionalidade e sua assinatura; c) 1 (uma) foto colorida e recente, tamanho 3x4 (três por quatro)", providências essas que não foram devidamente cumpridas pelo impetrante. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.22.023312-6/000, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 29/07/2022, publicação da súmula em 10/08/2022)

A flexibilização da regra editalícia, como pretendido pelo Agravado e deferido pela decisão objurgada, implica indevida interferência do Poder Judiciário na condução do certame, substituindo-se à banca examinadora na definição e aplicação dos critérios de avaliação, o que afronta a autonomia técnica da Administração Pública e o princípio da separação dos poderes.

Impende ressaltar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na avaliação das provas e na fixação dos critérios de correção, salvo em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, hipótese que não se verifica no caso em apreço.

No caso em apreço, não se vislumbra ilegalidade ou inconstitucionalidade na exigência editalícia de apresentação dos títulos nos campos específicos do sistema eletrônico, tampouco na desclassificação do candidato que descumpriu tal exigência.

Ademais, a alegação do Agravado de que o erro na inserção do documento decorreu da ambiguidade e imprecisão do formulário eletrônico não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, constituindo mera conjectura desprovida de comprovação.

Ressalte-se que, em sede de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída, não comportando dilação probatória.

Impende destacar, ainda, que a própria banca examinadora reconheceu, em manifestação acostada aos autos, que o documento apresentado pelo Agravado seria válido e pontuado caso tivesse sido inserido no campo correto do sistema eletrônico.

Tal circunstância, longe de evidenciar excesso de formalismo, como sustenta o Agravado, demonstra a razoabilidade e a proporcionalidade da exigência editalícia, que visa tão somente assegurar a padronização e a eficiência na análise dos títulos.

O princípio da razoabilidade, invocado pelo Agravado para justificar a flexibilização da regra editalícia, não pode ser aplicado de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos e a segurança jurídica do certame.

A aplicação desse princípio deve ser pautada pela prudência e pela observância dos demais princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade, a impessoalidade e a moralidade.

Insta consignar ainda, que a liminar concedida pelo juízo
a quo
esgota o objeto da ação mandamental, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, que dispõe que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação".

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar pleiteada pelo Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026